Tribunal: CARF
Processo: 16000.000122/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000122/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.308 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
MULTA - CFL 68
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VITORIA RIO PRETO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da
Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
rejeitaram a proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-02.260, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 7 de fevereiro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
494:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 – OMISSÃO EM GFIP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000122/2007-11
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.:
“informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)”.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/03/2002
Ementa: PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV,
§ 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO
PELO DECRETO N.o 3.048/99 – NFLD CORRELATAS –CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS– AÇÕES TRABALHISTAS.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das NFLD lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OMISSÃO EM GFIP – MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA Na superveniência
de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa por
descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NULIDADE DA AUTUAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA
FALTA DE DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES.
Houve discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno
conhecimento pela recorrente dos fatos geradores omissos, bem como dos elementos
que identificaram a existência de relação entre as empresas, constituindo grupo
econômico.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA –
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei 8212/91, nos termos do art. 30, IX.”
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 569 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 6259 e seguintes, para rediscutir a constitucionalidade da
exigência das contribuições sociais decorrentes da sub-rogação na aquisição de produto
rural de produtor pessoa física.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) no acórdão de recurso voluntário, foi dado provimento parcial ao recurso para excluir
da multa (GFIP) os fatos geradores excluídos das NFLDs correlatas, bem como
recalcular a multa aplicada, se mais benéfico ao Contribuinte;
b) tendo em vista a possibilidade de modificação do entendimento exarado naquele
feito, não há como se aplicar a mesma conclusão nestes autos como mera decorrência
do que ali foi decidido pela Turma recorrida, sem que esteja esgotada a fase recursal, ou
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

noutros termos, sem que se verifique a ocorrência no processo no 16000000119/200705
da chamada coisa julgada administrativa;
c) visando prevenir a existência de decisões contraditórias e tendo em vista a existência
conexão entre os dois feitos, a União requer o seu julgamento conjunto, em caso de
interposição de recurso especial também naquele feito;
d) a Lei n9 8.540, editada em 1992, alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91. O dispositivo
modificou a contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, substituindo as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento por aquela incidente sobre a
comercialização da produção rural;
e) apenas essa lei — Lei no 8.540/92 — foi objeto da decisão proferida no RE n9
363.852/MG, fundamento da decisão ora recorrida, tendo decidido o Supremo Tribunal
Federal pela sua inconstitucionalidade. Ocorre que a Suprema Corte não se pronunciou
sobre a atual redação do art. 25 da Lei ri- 8.212/91 a qual, hodiernamente, dá suporte
para a cobrança da contribuição;
f) atualmente, a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física é
recolhida com base na redação do art. 25 da Lei n9 8.212 conferida pela Lei no
10.256/01 — cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n9
363.852/MG;
g) nos termos do RE n9 363.852/MG, a superveniência de lei ordinária, posterior à EC
n9 20 de 1998, seria suficiente para afastar a pecha de inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física. Com a edição da Lei n9
10.256, no ano de 2001, sanou-se o referido vicio;
h) ao longo de todo o julgamento do RE ficou explicitado que a instituição de
contribuição sobre o total da produção somente seria constitucional em relação ao
segurado especial, que atua em regime familiar, nos termos do art. 195, § 8°, da CF;
i) com relação aos "sem empregados" (segurado especial — art. 12, VII da Lei IV
8.212/91), a contribuição desde sempre esteve autorizada pelo texto constitucional (art.
195, § 89, da CF), bem assim sua ampla regulamentação sempre esteve no art. 25 da Lei
8.212/91;
j) se a inconstitucionalidade decretada no RE n9 363.852/MG em nada afetou o
segurado especial, por conseguinte, mantiveram-se hígidos os incisos do art. 25, da Lei
n.o 8.212/91. Então, intuitivo concluir que o fato da Lei n.9 10.256/2001 ter alterado
apenas o caput do art. 25 da LCPS em nada obsta a cobrança da contribuição
substitutiva da folha de pagamento a cargo do empregador rural pessoa física, pois à
exação se aplicam os mesmos incisos do art. 25 que permaneceram vigendo no
ordenamento jurídico relativamente ao segurado especial;
k) a obrigação tributária por sub-rogação do adquirente quanto ao segurado especial não
restou prejudicada pelo RE n° 363.852/MG. Nesse sentido, o art. 30, inciso IV, da Lei
n.° 8.212/91 permaneceu produzindo seus efeitos no ordenamento jurídico.
Despiciendo, portanto, que a redação conferida pela Lei n.° 9.528/97 não tenha sido
alterada pela Lei n.° 10.256/2001.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Na sessão de julgamento de 28 de julho de 2020, o Colegiado entendeu por
converter o julgamento do Recurso Especial em diligência a fim de fosse realizada a
complementação do Despacho de Admissibilidade, consoante segue:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Com a análise dos autos, observa-se que Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu
recurso, aduz uma preliminar de conexão, nos seguintes termos, fls. 573:
Ocorre que a obrigação principal a que se refere a il. Conselheira discutida nos autos no
16000000119/200705 (acórdão n 9 240102.254) e no presente feito não há notícia de
que a decisão ali prolatada esteja incólume de modificações.
Assim, tendo em vista a possibilidade de modificação do entendimento exarado naquele
feito, não há como se aplicar a mesma conclusão nestes autos como mera decorrência
do que ali foi decidido pela Turma recorrida, sem que esteja esgotada a fase recursal, ou
noutros termos, sem que se verifique a ocorrência no processo no 16000000119/200705
da chamada coisa julgada administrativa.
Ademais, visando prevenir a existência de decisões contraditórias e tendo em vista a
existência conexão entre os dois feitos, a União requer o seu julgamento conjunto,
em caso de interposição de recurso especial também naquele feito.
Apesar de a referida preliminar constar do recurso especial, quando da análise da sua
admissibilidade, não houve apreciação.
Assim, o Colegiado entendeu por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à relatora, para
prosseguimento. Em resposta à Resolução mencionada, foi proferido Despacho de
complementação da admissibilidade, fls 1087 e seguintes, no qual se concluiu por negar
seguimento do recurso, nos termos abaixo:
Destarte, para a matéria preliminar relativa à conexão entre o presente lançamento e a
obrigação principal discutida no PAF n.o 16000.000119/2007-05, para o julgamento em
conjunto, o apelo não deve ter seguimento pela absoluta falta de indicação de acórdão
paradigma.
Posteriormente, o processo foi novamente convertido em diligência, por meio da
Resolução n.o 9202-000.266, a fim de averiguar a existência de decisão definitiva no processo
principal 16000.000119/2007-05.
Em resposta à Resolução, foi apresentado Despacho de Devolução, nos seguintes
termos:
Em atenção à Resolução no 9202-000.266 – CSRF/2a Turma, a fls. 1097/1101, temos a
prestar as informações que se vos seguem:
A Obrigação Principal correlata ao presente Auto de Infração de Obrigação Acessória se
houve por lançada mediante a NFLD no 35.622.954-8, de 29/07/2007, objeto do PAF no
16000.000119/2007-05, constituída pelos seguintes levantamentos:
1) AUT - PGTO A TRAB AUTONOMO;
2) FAT - VR FATOR BRUTO APUR CONE DEV;
3) FUN - PRODUTOS RURAIS P. FISICAS.
O Lançamento da Obrigação Principal foi julgado Procedente pela Delegacia da Receita
Previdenciária em São José do Rio Preto, nos termos da Decisão-Notificação no
21.436.4/0035/2006, de 17 de julho de 2006.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Inconformada, a Notificada interpôs Recurso Voluntário ao CARF, o qual foi julgado
procedente em parte, para excluir, tão somente, o levantamento “FUN - PRODUTOS
RURAIS P. FISICAS”, nos termos do Acórdão no 2401-002.254–4a Câmara/1aTurma
Ordinária, de 07 de fevereiro de 2012.
Não localizamos nos Autos a informação de que a Procuradoria da Fazenda Nacional
tenha sido notificada acerca do Acordão no 2401-002.254–4a Câmara/1aTurma
Ordinária, proferido nos autos do processo de obrigação principal, PAF no
16000.000119/2007-05.
Não consta nos Autos do PAF no 16000.000119/2007-05 interposição de Recurso
Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional em resistência à decisão exarada no
Acordão no 2401-002.254–4a Câmara/1aTurma Ordinária.
Devidamente Intimada, via Intimação Sacat no 0325/2012, mediante AR , em
26/06/2012, bem como mediante EDITAL SACAT No 0053/2012, em 13/08/2012, a
Notificada deixou transcorrer in albis os prazos fixados na Legislação Tributária para a
interposição de qualquer outro recurso.
Não havendo sido regularizado o débito em questão, o processo foi encaminhado à
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, para inscrição do débito em DAU.
A petição inicial para ajuizamento foi emitida em 02/07/2013, conforme Despacho de
Encaminhamento, a e-fl. 630, último documento anexado ao citado processo no
16000.000119/2007-05.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado sob o n.o
35.622.9580, em desfavor da recorrente, originado em virtude do descumprimento do art. 32, IV,
§ 5o da Lei n ° 8.212/1991, com multa punitiva aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS,
aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999. Segundo a fiscalização previdenciária, o autuado não
informou à previdência social por meio da GFIP todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Foi admitida para rediscussão desse Colegiado a matéria atinente à
constitucionalidade da exigência das contribuições sociais decorrentes da sub-rogação na
aquisição de produto rural de produtor pessoa física.
Em julho de 2020, o processo entrou em pauta para a análise do tema
mencionado, porém, constatada a ausência de apreciação da admissibilidade da matéria
preliminar relativa à conexão, o julgamento foi convertido em diligência para a
complementação da análise de admissibilidade do Recurso.
Em atendimento à diligência solicitada, procedeu-se à análise da seguinte matéria:
conexão entre o presente lançamento e a obrigação principal discutida no PAF n.o
16000.000119/2007-05, para a realização de julgamento em conjunto.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Contudo, não obstante os argumentos colacionados pela Recorrente, o Despacho
de complementação de admissibilidade negou seguimento ao tópico, diante da falta de indicação
de acórdão paradigma.
Nesse contexto, considerando que os presentes autos tratam de obrigação
acessória correlata à obrigação constante do PAF n.o 16000.000119/2007-05, mostrou-se salutar
a averiguação da existência de decisão definitiva no processo principal para o deslinde da
controvérsia objeto do processo sob análise, razão pela qual houve nova conversão em
diligência, consoante a Resolução n.o 9202-000.266.
Em resposta à diligência, conforme colacionado Relatório anteriormente, o
levantamento FUN-PRODUTOS RURAIS. FÍSICAS foi excluído do lançamento constante do
processo principal correlato à presente obrigação acessória, nos termos do Acórdão 2401-
002.254.
Portanto, a única matéria admitida para rediscussão pelo Colegiado tem
vinculação direta com a obrigação principal excluída do lançamento, pelo acórdão 2401-
002.254, que restou definitiva na seara administrativa.
Desse modo, aplico o resultado da decisão definitiva proferida no processo o
16000.000119/2007-05.
Contudo, foi suscitada a necessidade de conversão em julgamento em diligência
para a vinculação ao processo principal, durante a sessão de julgamento.
Discordo da posição levantada, uma vez que o processo principal se encontra em
fase de execução fiscal, o que atesta a definitividade do lançamento na seara administrativa, pois
é pressuposto legal da execução.
Assim, mesmo que se perceba um lapso na intimação da Procuradoria, nos autos
do processo principal que ensejou a execução fiscal, essa CSRF não tem competência para
desconstituir a ação de execução proposta com base no lançamento de obrigação principal, por
meio de resolução, e reabrir o processo administrativo fiscal para apreciar eventual vício em
processo de competência de outro Colegiado, que recebeu distribuição regular sob a forma de
sorteio.
A competência dessa Turma, cinge-se ao processo de obrigação acessória sob
análise e, diante de uma decisão definitiva constante do processo principal, nada há a fazer a não
ser aplicar tal decisão.
Convém ressaltar que compete à parte, ao identificar o vício, tomar as
providências devidas, caso haja prejuízo, para a reforma da decisão sobre a qual restou
sucumbente.
A partir do momento em que a Procuradoria da Fazenda Nacional inscreve em
dívida, atribuindo certeza e liquidez à dívida, não haveria sequer como afirmar a ausência de
ciência acerca dos autos do processo principal.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Assim, como o processo principal não está mais no âmbito do contencioso
administrativo, seja no CARF ou na autoridade preparadora, entendo pela inviabilidade da
Resolução, pois ausente norma no RICARF que fundamente essa possibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
Não obstante o, como de praxe, muito bem fundamentado o voto da relatora, peço
licença para dele dissentir, em especial no que toca ao prosseguimento do julgamento quando já
acostado aos autos a informação de que não fora dada ciência à Fazenda Nacional do acórdão de
recurso voluntário no feito relativo às obrigações principais (paf 16000.000119/2007-05)
associadas à presente multa.
Cumpre destacar, como bem noticiado pela relatora, que no acórdão do recurso
voluntário daqueles autos deu-se parcial provimento ao apelo do sujeito passivo, o que revelaria
possível interesse recursal da União quanto à parcela do lançamento que restou exonerada
Expressando-se de outra forma, haveria, em tese, o interesse recursal da Fazenda
Nacional em relação ao levantamento “FUN - PRODUTOS RURAIS P. FISICAS” de cuja
decisão aproveitou o sujeito passivo.
Com isso, o eventual equívoco deste Conselho ao não proceder à ciência do
acórdão de recurso voluntário à União, de forma a lhe oportunizar o exercício de seu direito
recursal no âmbito do contencioso administrativo, consubstancia mácula que merece ser-
também por este Conselho -sanada, e que sequer deve ser tida por suprida, ou mesmo
considerada a ciência tácita, em razão do encaminhamento dos débitos à PGFN para sua
inscrição em DAU, vez que referido ato, uma vez praticado pela RFB, já pressuporia a
definitividade na constituição do crédito tributário, o que, a rigor, poderia ter, eventualmente,
levado a erro a representação judicial da União.
E note-se, ainda, dada à similaridade dos contextos, que esta Turma tem, s.m.j.,
jurisprudência no sentido de que o eventual recebimento de cópia do processo por parte do
sujeito passivo, sem que tenha sido lavrado o competente Termo de Ciência nos autos, não
caracterizaria a sua ciência em relação a acórdão prolatado e já acostado ao feito por ocasião do
recebimento dessas cópias.
Com efeito, forte no § 4o do artigo 6o do RICARF, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência, a fim de que seja feita a vinculação do presente feito ao da obrigação
principal correspondente (paf 16000.000119/2007-05), saneando-se, nesee último, o vício
procedimental acima mencionado, com o posterior retorno dos autos à Relatora para
prosseguimento no julgamento do recurso destes autos em conjunto com aquele porventura
apresentado e admitido no processo que deverá ser, então, a este vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9202-000.308 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1116
DF CARF MF
Original